Tribunal: TJDFT
Processo: 0743469-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743469-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANUSA DE PAULA PERES DE BEM EMBARGADO: TERESA CRISTINA MONTALVAO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por WANUSA DE PAULA PERES DE BEM, já julgada (ID 50982245), inclusive com a apreciação de embargos de declaração (ID 52453481). As partes noticiam a realização de acordo e pedem a sua homologação nas petições de ID 54963133 e 55187972. Decido Cabe ao Relator homologar o pedido de homologação de acordo, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, inverbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. As partes estão regularmente representadas por advogados que possuem poderes para transigir. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para que produza seus respectivos e jurídicos efeitos. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator